Tribunal: STF
Processo: ARE 1592832
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 22). 

O recorrente refuta a incidência das Súmulas mencionadas, afirmando, em suma, que:

merece reforma o entendimento, uma vez que a questão relativa à necessidade de afastamento da interpretação de coisa julgada, com a consequente aplicação do Decreto Municipal n. 14.642/2023, ou, subsidiariamente, a extinção da obrigação de fazer mediante compensações ambientais, foi amplamente debatida e decidida nas instâncias ordinárias. O próprio Recurso Extraordinário, em suas razões, explicitou que a matéria constitucional ventilada foi devidamente pré-questionada no Tribunal de origem, sendo suscitada a aplicabilidade do Decreto Municipal n. 14.642/2023, buscando a modificação ou extinção da obrigação de reparar o dano ambiental imposta na sentença. 
[....]
É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o prequestionamento não exige a menção explícita do dispositivo constitucional, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida na instância de origem, caracterizando o chamado prequestionamento implícito. Ademais, se houve a interposição de Embargos de Declaração visando provocar o Tribunal a se manifestar sobre o tema constitucional, e estes foram rejeitados, tem-se por configurado o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, que preconiza: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados ou não alterem o julgamento" (p. 4 do documento 27). 

Repisa, ainda, a necessidade de aplicação, ao caso, da Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, conforme defendido nas razões do recurso extraordinário. 

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, é inadmissível o recurso extraordinário, se os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.

Ademais, depreende-se dos autos, o acusado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 63, caput, da Lei nº 9.605/1998, em decorrência da realização de intervenção não autorizada em curso d’água natural, consistente na sua canalização.

Na sentença condenatória, foi fixada a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 365 (trezentas e sessenta e cinco) horas de prestação de serviços à comunidade, cumulada com a imposição de obrigação de reparar o dano ambiental. Tal obrigação consistiu na remoção da canalização implantada, seguida da execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), previamente aprovado pelo órgão ambiental competente.

Ocorre que, após a sentença condenatória, o Decreto nº 14.642/2023 do Município de Blumenau autorizou a regularização das canalizações anteriores a 21/1/2024, desde que haja a devida compensação ambiental, norma, portanto, mais benéfica. 

Contudo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. 

Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator